Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704197-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL em face de sentença de ID 44364476 prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes o pedido indenizatório da apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 10 de março de 2023 14:22:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador